Tribunal: STF
Processo: AI 439784
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: ICMS: não ofende o princípio da não-cumulatividade a
exigência de estorno proporcional de crédito do ICMS relativo à
entrada de mercadorias que, posteriormente, têm a saída tributada
com base de cálculo ou alíquota inferior: precedente (RE 174.478,
Pl. 17.03.05, red. p/acórdão Cezar Peluso, DJ 30.9.05)